Tribunal: CARF
Processo: 10680.014055/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.014055/2006-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.532 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
FRANCISCO GALVÃO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto
de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando
como base de cálculo o valor da renda omitida.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa do valor compensado a título de imposto retido na fonte,
diante da não comprovação do ônus da retenção e nem da apresentação de
DIRF retificadora pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
acostada às fls. 04/08, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2005,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014055/2006-42
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.532 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014055/2006-42

ano-calendário 2004, que cancelou o imposto a restituir declarado no valor de
R$7.161,21 e formalizou a exigência de imposto suplementar a pagar no valor de
R$11.779,70, que acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até
30/11/2006, importa em R$21.618,06.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, fls. 16/19, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis de
R$197.404,00 para R$245.466,67, e glosado o valor de R$7.716,64, compensado a
título de imposto de renda retido na fonte.
De acordo com o relato da autoridade lançadora, regularmente intimado a justificar a
compensação do valor supracitado, bem como a omissão de rendimentos tributáveis no
montante de R$48.062,67, o contribuinte não atendeu à intimação.
Procedeu-se, então, o presente lançamento em face do qual, após cientificado, o
contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/03, onde aduz, em síntese, o que se
segue.
Alega que os rendimentos foram recebidos de prefeituras municipais e que, como o
mandato dos então prefeitos se expirou em 31/12/2004, não foram encaminhadas a ele
as informações de rendimentos e de retenção do IR na fonte, fato que o obrigou a
calcular os valores declarados.
Esclarece, no que se refere à Prefeitura de Ouro Preto, que apenas lhe foram pagos os
honorários correspondentes a onze meses do ano de 2004, embora a referida Prefeitura
tenha informado à Receita o pagamento equivalente a doze meses. Pede que seja
requisitado da fonte pagadora comprovantes dos valores líquidos pagos mensalmente
em 2004, creditados em sua conta no Banco Itaú.
Salienta que o mesmo ocorreu com a Prefeitura de Pirapora. Afirma que os valores
informados em DIRF estão incorretos, pois que divergem daqueles creditados em sua
conta corrente. Pede que seja requisitada da Prefeitura a informação dos valores brutos e
líquidos depositados em sua conta bancária.
Sustenta, no que tange às Prefeituras de Dores do Indaiá e de Guiricema, que apurou os
valores compensados de imposto tomando-se os rendimentos brutos e deles deduzindo
os valores líquidos creditados em sua conta corrente. Requer que sejam as Prefeituras
intimadas a esclarecer se o IRRF foi ou não descontado de seus rendimentos.
Diz que a diferença apurada de R$16,00 relativa aos rendimentos recebidos da
Prefeitura de Várzea da Palma decorre de equívoco ao se fazer os cálculos dos valores a
serem declarados.
Aduz que não recebeu rendimentos do Banco do Brasil, pelo que não ocorreu nenhuma
omissão que possa lhe ser imputada.
Alega que, por ter prestado serviços esporádicos ao Município de Araponga e por não
ter recebido dele o Comprovante de Rendimentos Pagos, esqueceu de fato dos
rendimentos recebidos e não os declarou.
Ao final, requer, novamente, que as Prefeituras sejam intimadas a apresentar
comprovantes dos valores efetivamente depositados em sua conta bancária; que não lhe
seja imputada a multa sobre a omissão dos rendimentos recebidos do Município de
Araponga, tendo em vista que não lhe foi remetido o Comprovante de Rendimentos
Pagos, para que pudesse prestar sua declaração; que seja acolhida a presente
impugnação e cancelado o débito reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.532 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014055/2006-42

Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de renda,
de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de
cálculo o valor da renda omitida.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. Mantém-se a
glosa do valor compensado a título de imposto retido na fonte, diante da não
comprovação do ônus da retenção e nem da apresentação de DIRF retificadora pela
fonte pagadora.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/02/2012 (e-fls. 44), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 28/03/2012 (e-fls. 60/62), sustentando, em apertada
síntese, que a fonte pagadora deve comprovar o que pagou, que é impossível a prova negativa do
fato e repisa os argumentos apresentados na impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No caso vertente, o lançamento foi pautado em valores informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, não o contribuinte
atendido à intimação e prestado esclarecimentos.
Para comprovar que os valores recebidos estão equivocados, caberia ao
contribuinte ter carreado aos autos documentos relacionados aos contratos e negócios jurídicos
entabulados, inclusive de natureza bancária, mormente no caso dos autos, em que uma das fontes
pagadoras é o Banco do Brasil e as demais cuidam-se de Prefeituras.
Não se trata de prova negativa, como quer fazer o contribuinte, mas sim de serem
comprovadas suas alegações, colidentes com as provas dos autos carreadas pelas autoridade
fiscal (valores declarados em DIRF).
Ademais, é importante relembrar que o contribuinte não se valeu do momento que
lhe fora oportunizado pela fiscalização para apresentar seus argumentos e provas, tendo
desprezado a intimação fiscal.
Quanto aos demais argumentos apresentados, ressalto que já foram enfrentados no
acórdão recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme
previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
A Notificação de Lançamento em questão decorreu, como relatado, da omissão de
rendimentos tributáveis e da glosa de valor compensado a título de imposto de renda
retido em sua DIRPF/2005.
Em relação aos rendimentos omitidos, os argumentos apresentados pelo impugnante não
tem o condão de alterar o feito fiscal.
O Banco do Brasil informou à Receita rendimentos pagos ao contribuinte em
decorrência de ação judicial. Em sua defesa, o contribuinte limitou-se a dizer que não os
recebeu, sem oferecer elementos que corroborassem sua alegação, que pudessem
desconstituir a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF entregue pelo
Banco.
De mesmo modo agiu quanto aos demais rendimentos considerados omitidos. Deixou
de apresentar documentos que poderiam demonstrar o que se alegou. Se os pagamentos
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.532 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014055/2006-42

foram realizados mediante crédito em conta, extratos bancários poderiam ter sido
ofertados, assim como demais documentos, tais como contracheques, recibos, ordens de
pagamentos, etc.
No caso vertente, cabe ainda salientar que é dever do contribuinte ofertar à tributação,
na forma da lei, todas as remunerações efetivamente recebidas por trabalho ou serviços
prestados, com ou sem vínculo empregatício, não se condicionando essa obrigação ao
fornecimento pelas fontes pagadoras de qualquer comprovante dos rendimentos pagos,
como entendeu o impugnante.
Com efeito, cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os
documentos em que se fundamenta e, na situação versada nos autos, não cuidou o
Impugnante de demonstrar os fatos que alega como justificadores da insubsistência
pleiteada da autuação.
Assim, embora oportunizado ao contribuinte apresentar elementos que evidenciassem a
inocorrência ou inexatidão dos fatos apurados pela autoridade lançadora, a defesa
apresentada pautou-se apenas em alegações que, desacompanhadas de prova, não
alteram o lançamento sob exame.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital